Tribunal: STF
Processo: RE 93102
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
Servidores públicos estaduais. Equiparação de proventos a vencimentos, de modo permanente, geral e abstrato, com ofensa aos arts. 102. § 1º e 98, parágrafo único, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido.